Tribunal: TJMT
Processo: 1041504-17.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041504-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGIANE CRISTINA CLARA DO CARMO OLIVEIRA - CPF: 703.529.681-68 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO LEMES BARBOSA - CPF: 029.670.401-69 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REGIANE CRISTINA CLARA DO CARMO OLIVEIRA - CPF: 703.529.681-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – AÇÃO DE NULIDADE DE MULTAS – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A DATA DA COMUNICAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CTB - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

162252330, que julgou
procedente
s os pedidos iniciais, para confirmar a tutela de urgência deferida e
declarar a nulidade das multas descritas na inicial, devendo ser baixadas do nome do autor, juntamente de todos os consectários jurídico-administrativos do lançamento no prontuário deste, oficiando-se o necessário para que sejam promovidas as baixas.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de comunicação de venda do veículo e da realização de transferência de propriedade do bem.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais,
pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor foi proprietário do veículo

HONDA/CG 125 FAN ES (Nacional), Placa OBB1641, RENAVAM 00489981135 e
afirma que, no ano de 2017, o vendeu
para terceiro que não recorda o nome e não sabe o paradeiro.

Aduz que, no momento da venda, foi pactuado
que o comprador do veículo ficaria encarregado de fazer a transferência da propriedade do automóvel para o seu nome, o que não ocorreu até a data de ajuizamento da ação.

Assim, objetiva a nulidade das multas DETRAN-111100- BPM0308413-7340/00, Renainf: 5271165922, DETRAN-111100-BPM0308415-6599/02, Renainf: 5271165949 e DETRAN-111100-BPM0308423-5010/00, Renainf: 5274535860 ou, subsidiariamente, a transferência destas ao nome da primeira demandada, a qual foi identificada como condutora do bem no momento das infrações.

O reclamado Detran, em sede de contestação, alega a ausência de provas da alienação e da comunicação de venda,
sendo o autor responsável pelos débitos atinentes ao veículo
.

A reclamada
Regiane Cristina Clara do Carmo Oliveira, apesar de citada, não apresentou manifestação.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
merece
reparo.

Isso porque,
o antigo proprietário deve realizar a comunicação de venda do veículo, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas infrações do veículo (multas), conforme art. 134,
in verbis
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

A propósito:

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO VENDIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS PREVISTAS NO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO – SOLIDARIEDADE EM RELAÇÃO ÀS MULTAS DE TRÂNSITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Frente à revelia da parte apontada como compradora, restou por presumida a veracidade inerente à alegação de venda do veículo correspondente.

No entanto, devem ser observadas as normas do Código de Trânsito Brasileiro em relação à responsabilidade solidária da parte autora em relação às multas
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT-RI 1000314-77.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/11/2020).

Apesar de haver entendimento no sentido de que a renúncia expressa do autor ao direito de propriedade o isenta das obrigações referentes ao bem,
o Estado ainda poderia efetuar a cobrança dos débitos anteriores à data da renúncia,
como é o caso das multas discutidas na inicial, visto que inexiste comprovante de que a Administração Pública tinha ciência da fatídica situação em momento anterior à propositura da presente ação.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO - EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda sem prova hábil da alienação veicular afirmada na inicial, cabe reconhecer os perseguidos efeitos supressores do domínio do objeto no âmbito de uma
renúncia
que se demarca à data de sua comunicação à Administração Pública.
(TJMT - Ap 79455/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)

Além disso, inexiste nos autos qualquer comprovante que indique a efetiva transferência/venda do bem, ficando em desfavor da parte autora o ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito e afastar a presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023